Tribunal: CARF
Processo: 10660.903450/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Aílton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.903450/2017-92
ACÓRDÃO
1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que há impedimento a sua compensação pela
legislação tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO DA PARTE NÃO HOMOLOGADA. INOCORRÊNCIA.
A não homologação de PER/DCOMP por impossibilidade jurídica de
compensação dos créditos não elide o direito à restituição destes na
hipótese de ter sido atestada sua existência, porquanto a simples
apresentação tempestiva do PER/DCOMP previne a decadência do direito
do contribuinte de postular alternativamente sua restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso apenas para conversão das retenções efetuadas em pedido de restituição,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para apreciação como tal, nos termos do Voto
do relator, vencidos os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, que negavam provimento ao recurso. Manifestou intenção em fazer declaração de voto o
conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.
Fl. 13749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
2
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, adoto parcialmente o relatório elaborado por
ocasião do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico Rastreamento n.o 128306093, de 01/12/2017 (fls. 7584/7711), que
homologou parcialmente as compensações declaradas nas DCOMP n.o
35050.09995.200814.1.3.05-6122 (fls. 7401/7509 - transmitida em 20/08/2014) e n.o
07876.87542.190215.1.3.05-1608 (fls. 7584/7711 - transmitida em 19/02/2015),
informando o valor de R$300.822,30 (trezentos mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta
centavos) relativo ao IRRF (código 3280 - IRRF - pagamento PJ a cooperativa de trabalho)
pertinente ao AC 2014. (Em tais DCOMP’s, a Interessada intenta compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de
recolhimento 0588-06) com crédito decorrente de retenções de imposto de renda
incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita 3280), nos
termos do §1o do artigo 652 do RIR/1999.
A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou
que “o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto 3.000 de 1999)”.
A Interessada foi intimada a informar qual a modalidade de contrato adotada com
cada uma das fontes pagadoras informadas nos PERDCOMP, ou seja, se o contrato era na
modalidade PRÉ-PAGO ou PÓS-PAGO (custo operacional), bem como, a apresentar os
comprovantes de Rendimentos emitidos pelas diversas fontes pagadoras, relativos ao IRRF
– Cooperativas do ano-calendário 2014, utilizado nas Declarações de Compensação.
Na análise, foram desconsiderados os valores do imposto de renda retido pelas
fontes pagadoras cujos contratos são na modalidade PRÉ-PAGAMENTO, visto que, referem-
se na realidade à Plano Privado de Assistência à Saúde, que estipulam valores fixos a serem
pagos.
Levando-se em conta a modalidade de contrato adotada com cada fonte
pagadora, informada pelo próprio interessado em sua resposta à intimação, bem como, os
Fl. 13750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
3
valores do imposto de renda retido, não confirmados mediante confronto com a DIRF e/ou
por meio dos comprovantes de rendimentos, foi efetuada a análise do direito creditório,
que resultou na glosa de crédito no valor de R$ 117.355,44 (cento e dezessete mil,
trezentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que, deduzido do valor
total informado nas DCOMP, resulta em crédito a ser reconhecido, no valor de R$
183.466,86 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis
centavos).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 6348/6360),
em 11/01/2018 (conforme fls. 7544), requerendo a reforma do despacho decisório em
comento (recepcionado em 13/12/2017, conforme consulta ao sistema SCC), fundando seu
pleito nas seguintes razões abaixo colacionadas, em breve síntese:
Independentemente do tipo de contrato celebrado entre a Manifestante e seus
tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in casu, é que de fato essas pessoas
jurídicas retiveram e recolheram o Imposto de Renda, o qual foi posteriormente indicado
como créditos nos Per/Dcomp's apresentados à Receita Federal do Brasil em Varginha.
Tal fato é facilmente verificado através da análise conjunta dos Informes de
Rendimentos – para aquelas Fontes Pagadora que os forneceram e e das faturas
correspondentes aos serviços prestados em 2014, nas quais está discriminado o valor total
da nota, bem como o valor líquido a ser recebido, ou seja, com o devido abatimento do
IRRF e dos comprovantes de recebimentos dos valores líquidos.
Mesmo que o entendimento atual desta Fiscalização seja pela desnecessidade de
retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato de
ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao contribuinte, sob
pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da União Federal.
Importante destacar que, à época em que as retenções em tela foram realizadas,
qual seja, no ano de 2014, havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, de modo que
as Fontes Pagadoras preferiam reter e recolher o imposto em todos os pagamentos
realizados independentemente da modalidade de contrato pactuado com o Manifestante.
Ocorre, contudo, que o fato de os tomadores de serviços da Manifestante não
terem declarado de forma correta em suas DIRF o real montante das retenções realizadas,
não pode servir de argumento para o não acolhimento de parte das compensações.
Novamente, o que deve ser considerado no presente caso é que houve a retenção do
Imposto de Renda nos exatos valores constantes das faturas e comprovantes de
recebimentosdos valores líquidos, ora anexados.
Nesse sentido, são os ensinamentos do Professor Jaime Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
Fl. 13751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
4
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do
lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e
processuais.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Manifestante requer seja provida a Manifestação de
Inconformidade, uma vez que tempestiva e própria, com a consequente reforma do
despacho decisório combatido para deferir integralmente o pedido de compensação dos
créditos de IRRF objetos das Per/Dcomp's em tela.
Eventualmente, caso não seja atendida, requer seja deferida a restituição dos
valores em questão e a interrupção da prescrição para utilização destes créditos.

Em sessão de 29 de junho de 2021, mediante acórdão n. 108-016.810 (e-fls. 7.712),
a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 7.726), no qual, em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de
direito expostos na Manifestação de Inconformidade, anexando aos autos o Razão Contábil
relativo ao período-base sob exame.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente,
à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que versem sobre
aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de
obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento
for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 13752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
5
Esta lide administrativa tem por objeto principal o reconhecimento ou não do
direito de aplicação às cooperativas de trabalho médico da disciplina fixada no art. 652, §1o, do
Decreto no. 3.000/1999 (RIR/99), relativas a retenções de imposto de renda na fonte decorrentes
do pagamento de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento.
Conforme já transcrito linhas acima, o Recorrente limita-se a reproduzir as razões já
expostas em sua Manifestação de Inconformidade, argumentos já enfrentados pelo acórdão
recorrido.
Diante disso, e por concordar integralmente com o teor da decisão recorrida, a
qual, diga-se, analisou detida e percucientemente a matéria, valho-me do disposto no §3o do art.
57 do RICARF, para adotar as razões exaradas naquela decisão, pedindo vênia para colacionar em
seguida trechos do voto condutor do acórdão de Manifestação de Inconformidade.
As matérias controvertidas nos presentes autos podem ser resumidas nos
seguintes tópicos, que serão detidamente abordados na sequência do presente acórdão:
a-) Cabimento da aplicação da disciplina estabelecida no art. 652, §1o, do Decreto
no. 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda vigente quando das retenções objeto do
presente litígio) às retenções de imposto de renda na fonte decorrentes do pagamento de
planos de saúde na modalidade de pré-pagamento;
b-) Critérios bastantes para a comprovação da retenção de imposto de renda na
fonte, notadamente quando a fonte pagadora não realiza a competente informação em
DIRF.
PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DESCABIMENTO DE
RETENÇÃO DE IRRF. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ESTATUÍDA NO
ART. 652, §1o, DO RIR/99
É induvidoso que a Manifestante comercializa planos de saúde na modalidade de
pré-pagamento, nos quais a importância a ser paga pelo cliente é estabelecida em valor fixo
mensal.
Em tal modalidade de plano de saúde, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
entende ser descabida a incidência da retenção de imposto de renda na fonte, sendo
relevante relembramos alguns excertos da Solução de Consulta COSIT no. 59, de 30 de
dezembro de 2013, vinculante para todos os servidores da RFB, conforme artigo 9o da
Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013:
“PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
preestabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
Fl. 13753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
6
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
(...)
10. O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde é um contrato específico,
com características que lhe são próprias, regulamentado por lei, e que, no caso
dos contratos na modalidade de pré-pagamento, que estipulam valores fixos, os
pagamentos não podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados
por associados da cooperativa. Veja-se a definição consignada no inciso I do art.
1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
11. Dessa forma, conclui-se que as receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes
de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza
dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc., não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção
na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR.
12. Sendo assim, a consulente está dispensada de destacar em suas notas
fiscais/faturas de prestação de serviços dos planos de saúde na modalidade de
pré-pagamento o percentual de 1,5% (um e meio por cento) referente à retenção
de Imposto de Renda na fonte prevista no art. 647 do RIR.
13. Por outro lado, cabe destacar que o item 26 do Parecer Normativo CST no
8/1986, acima transcrito, está parcialmente prejudicado pelo disposto no art. 652
do RIR, segundo o qual estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota
de um e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição.”
Em decorrência do entendimento acima relembrado, as cooperativas de trabalho
médico que comercializam planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não devem
Fl. 13754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
7
sofrer retenção de imposto de renda na fonte. Caso a fonte pagadora promova tal
retenção, a cooperativa de trabalho médico pode aproveitar esta retenção como dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período (art.11 da Instrução
Normativa SRF 1.300, de 21 de novembro de 2012) vigente à época da compensação
pretendida), sendo relevante destacar que, na comercialização de planos de saúde,
inexiste a figura do ato cooperativo, o que faz com que tais receitas sejam tributáveis
pelo IRPJ, conforme fundamentado na sequência do presente voto.
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar
a atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e
nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente das
consultas, cujos valores pertencem ao profissional médico e são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre estes
terceiros, obviamente não cooperados, e seus clientes, também não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperativo, que evidentemente não
engloba as chamadas operações de mercado, vez que exige relação direta com o objeto
social da cooperativa. Lembre-se que o objeto social da cooperativa é restrito, no caso das
cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação
dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a
cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a
venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a
prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
Relembremos, inicialmente, a redação de tal dispositivo do RIR/99:
“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição.
Fl. 13755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
8
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados”.
Segundo o art. 652 do RIR/99, a retenção do imposto de renda seria cabível
quando a cooperativa de trabalho (inclusive a cooperativa de trabalho médico) realiza uma
verdadeira intermediação entre o cooperado que presta serviços pessoais e o tomador do
serviço. Nestes casos, a cooperativa, como mera intermediária, poderia compensar o
imposto de renda retido sobre os serviços prestados por seus cooperados com aquele
devido no pagamento de rendimentos aos próprios cooperados (veja: como a cooperativa
seria mera intermediária, seria possível identificar quais são os serviços pessoais objeto de
cobrança perante os clientes da cooperativa e quais os respectivos profissionais que fazem
jus à percepção de remuneração em face de tais serviços). Por óbvio, quando ocorre a
comercialização de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento, o cliente da
cooperativa efetua o pagamento antes de qualquer serviço prestado, o que descaracteriza
a cooperativa de trabalho médico como mera intermediária e impede a aplicação, no caso
vertente, da compensação estatuída no §1o do art. 652 do RIR/99.
Cabe salientar que, embora a empresa em tela alegue controvérsia a cerca da
situação do IRRF no caso de operadoras de Planos de Saúde, esta por seu turno não buscou
dirimir tal dúvida, formulando a competente Consulta a respeito do tema. Observa-se que
as Soluções de Consulta formuladas por algumas outras UNIMED’s são unânimes a respeito
do assunto e das conclusões exposadas na Solução de Consulta n.o 59/2013 , senão
vejamos:

Frise-se, que a parcela do direito creditório correspondente à retenção incidente
sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para homologação
parcial da compensação declarada.
Fl. 13756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
9
Importante salientar que os documentos acostados aos autos, quais sejam:
Comprovante de rendimentos das fontes pagadoras e faturas não lograram êxito em
comprovar suas alegações uma vez que não demonstraram em nenhum caso que o
procedimento adotado e consignado no Despacho Decisório de fls. 7584/7711, merecem
reparo.
Não se pode olvidar que o montante relativo às retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, a
interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de receita 1708 e 3280 em suas
declarações de IRPJ do período correspondente às retenções sofridas mediante retificação
da DIPJ (e as receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo apurado saldo
credor do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade. Tal disposição está
contida no artigo 11 da IN RFB n.o 1.300, de 20/11/2012.
Cabe citar a Súmula CARF n.o 143:
“Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por parte
da fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para que sejam
consideradas as retenções que suscitam dúvidas, através da apresentação cumulativa por
exemplo, dos seguintes documentos: a) nota fiscal apontando o destaque da retenção, b)
lançamentos contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a receber quanto
o importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, c) contrato de prestação
de serviços ou outro documento que comprove os termos da avença, e d) comprovação de
que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal, deduzido da retenção do
imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente é possível por meio da
apresentação de extratos bancários e dos lançamentos contábeis relativos à movimentação
financeira da empresa).

Da leitura do texto precedente, depreende-se, em síntese, que a venda de planos
de saúde feita diretamente pela sociedade cooperativa ao cliente - modalidade de pré-pagamento
- não configura ato cooperativo na forma da legislação tributária, razão pela qual às retenções
incidentes sobre a operação não se aplica o permissivo constante do art. 652 do RIR/99, que
autoriza a compensação tributária, eis que é restrito ao imposto retido na fonte incidente sobre
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
Do que se conclui não assistir razão ao Recorrente quanto ao ponto examinado.
Fl. 13757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
10
O segundo ponto a ser analisado diz respeito à solicitação de, em não sendo
homologada a compensação declarada no presente processo, que seja interrompido o prazo de
prescrição e convertidas as declarações de compensação de que tratam este processo em pedidos
de restituição.
Aqui, de início, cabe destacar que o pedido de interrupção da prescrição e
conversão dos PER/DCOMPs em pedido de restituição, originalmente apresentado na
Manifestação de Inconformidade, não foi reiterado no Recurso Voluntário, o que, em tese,
acarretaria sua preclusão e, consequentemente, a impossibilidade de análise da questão pelo
colegiado. Entretanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, será o tema aqui examinado
normalmente.
O acórdão recorrido tece as seguintes considerações sobre a matéria em exame:
Quanto à solicitação de, em não sendo homologada a compensação declarada no
presente processo, que seja interrompido o prazo de prescrição e considerado como se
pedido de restituição fosse as declarações de compensação de que tratam este processo,
temos a considerar que:
1-) O documento apto a formalizar a compensação de débitos perante a
Administração Tributária é a Declaração de Compensação-Dcomp.
2-) O Pedido de Restituição -PER tem finalidade diversa e não se presta a declarar
a compensação de débitos.
Embora ambos sejam instrumentos para a repetição do indébito, são institutos
distintos em seu modo de aplicação .Tanto é assim, que a repercussão do indeferimento do
pedido de restituição não ocasiona a imputação de multa como no caso de não
homologação de compensação.
Assim, tal pedido não procede , uma vez que estaria se prorrogando o prazo de
prescrição contido no Art. 168 do CTN, senão vejamos:
“ Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória”
Outrossim, o contribuinte caso quisesse , poderia ter efetuado também um
pedido de restituição concomitante e não o fez, por certo, em sede de recurso tal
solicitação não pode ser acatada.

Fl. 13758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
11
Os excertos supra confirmam que o ponto a esclarecer aqui é, portanto, saber se
eventual conversão do pedido de compensação em restituição acarretaria a prorrogação do prazo
prescricional relativo ao crédito em questão, como afirmado pela instância a quo.
Entende-se que não.
Explica-se. No presente caso, como visto, a própria RFB, através da SCI Cosit n°
59/2013, exclui do campo de incidência do IRRF as operações de comércio de planos de saúde na
modalidade de pré-pagamento, o que, por si só, permite afirmar que os pagamentos efetuados
pelo contribuinte a este título, no período-base em questão, foram indevidos e, portanto,
passíveis de compensação ou restituição.
No procedimento de compensação tributária, a autoridade administrativa tem o
dever de examinar o PER/DCOMP objetivando a formação de juízo conclusivo sobre a certeza e
liquidez do crédito vindicado. Para tanto, procede à análise de todos os elementos que
caracterizaram o pagamento indevido ou maior que o devido, como: base de cálculo, valor
efetivamente devido, montante pago ou recolhido, acréscimos legais imputados ao crédito e saldo
passível de restituição, compensação ou ressarcimento.
Como apurado nos autos, a despeito de a legislação tributária não permitir a
compensação dos créditos vindicados pelo contribuinte na forma de IRRF de cooperativa,
entende-se que não há óbice à conversão das declarações de compensação em pedidos de
restituição das parcelas não homologadas, eis que o simples ato de apresentação dos PER/DCOMP
em questão foi suficiente para prevenir a decadência do direito de restituição da totalidade dos
créditos envolvidos, não havendo que se falar em prorrogação de prazo prescricional em razão
disso.
Essa interpretação encontra amparo no caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
reproduzido a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)

Como se vê, o crédito apurado que poderá ser compensado deve, antes, ser
passível de restituição, eis que, logicamente, só é compensável aquilo que é restituível, do que se
conclui que a certeza e liquidez do crédito a restituir deve ser apurada previamente ao seu
aproveitamento em declaração de compensação. Em outras palavras, todo pedido de
Fl. 13759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
12
compensação já contém implicitamente um pedido de restituição de pagamento indevido ou
maior que o devido, na forma do que dispõe o artigo 168 do Código Tributário Nacional1.
Nessa intelecção, tendo em conta que os PER/DCOMP foram apresentados dentro
do prazo legal e diante da não homologação da compensação dos créditos vindicados a título de
IRRF de cooperativas por impedimento normativo, afigura-se legítimo ao contribuinte a alternativa
de restituição das respectivas importâncias recolhidas indevidamente ou a maior na parte não
homologada.
Noutro giro, convém registrar que o parágrafo 2o do artigo 652 do decreto n°
3.000/99 (RIR/99) prevê hipótese de restituição de crédito recolhido a título de IRRF:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).

Como se nota, o permissivo legal de restituição de recolhimentos a título de IRRF é
restrito a ato cooperativo. Nada obstante, o fato de o legislador autorizar restituição de retenções
na fonte na espécie empresta fundamento à aplicação desta mesma intelecção ao caso sob
exame, mesmo porque os recolhimentos efetuados não tiveram natureza de IRRF devido à
inocorrência de fatos geradores deste tributo nas situações aventadas, conforme ficou
demonstrado nos autos. Do que se extrai que tais recolhimentos tiveram, na verdade, natureza
jurídica de pagamentos indevidos passíveis de restituição, e não propriamente de IRRF,
compensável na declaração de ajuste da pessoa jurídica.
Voltando ao tema da prescrição/decadência, e em adição às considerações
precedentes, aduzo que esta 2a TE já se debruçou sobre o tema examinado, conforme mostram os
acórdãos de Recurso Voluntário seguintes, ambos de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 13760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
13
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito
passivo, sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de
protocolo de pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já
reconhecido.
Acórdão: 1002-001.780
Sessão de: 4 de novembro de 2020
Relator: Aílton Neves da Silva

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito
passivo, sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de
protocolo de pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já
reconhecido.
Acórdão: 1002-002.456
Sessão de: 6 de outubro de 2022
Relator: Aílton Neves da Silva

Conclui-se, pois, que a impossibilidade jurídica de compensação dos créditos
originalmente vindicados como IRRF de cooperativas implica o reconhecimento do direito do
contribuinte de conversão dos respectivos PER/DCOMP em pedidos de restituição das parcelas
não homologadas, tendo em conta que as declarações de compensação tempestivamente
apresentadas são suficientes para prevenir a decadência do direito do contribuinte de postular a
restituição dos créditos, eis que contem no seu bojo os respectivos pedidos de restituição das
importâncias recolhidas indevidamente ou a maior.
Fl. 13761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
14
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao
colegiado, no sentido de que os PER/DCOMP em questão sejam convertidos em pedidos de
restituição na parte que não foi homologada.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, convertendo os
PER/DCOMP objeto dos autos em pedidos de restituição das parcelas não homologadas, devendo
o processo retornar a Unidade de Origem para prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista
Em que pese o bem articulado voto do relator, discordo de sua conclusão quanto à
conversão das compensações em pedido de restituição para que a unidade de origem volte a
analisar o crédito.
Esse assunto é muito debatido neste Conselho há tempos. E é pacífico o
entendimento exarado no voto do relator no sentido de que não é cabível a retenção de IRRF de
cooperativas médicas quando da venda de planos de saúde por valor pré-estabelecido. No
entanto, caso a retenção ocorra de forma indevida, não é aplicável o art. 652 do RIR/99.
A divergência, então, versa sobre a consequência da forma de utilização desta
retenção de imposto de renda realizada indevidamente. Tendo havido retenção indevida, o
procedimento correto é a dedução de tal montante do IRPJ devido ao final do período de
apuração ou sua utilização para compor o saldo negativo do período.
Na época da entrega das PERDCOMPs aqui tratadas, para parte delas estava vigente
a Instrução Normativa RFB n° 900/2008 e outras a Instrução Normativa RFB n° 1300/2012. Ambas
possuem o mesmo art. 11 que assim prevê:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifo próprio)
Fl. 13762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.004 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903450/2017-92
15
Ou seja, não resta dúvida que o contribuinte fez a compensação com o tipo de
crédito indevido. E não é possível dizer que foi erro material de preenchimento, porque para
suscitar saldo negativo de IRPJ o contribuinte teria que informar toda a composição do crédito,
com a apuração do IRPJ a pagar a partir do IRPJ apurado, abatido do deduções e antecipações
permitidas pela legislação. Como se vê, se trata de um crédito totalmente diferente do pretendido
pelo contribuinte, não tendo se falar em erro material. Outro tipo de crédito requer outro pedido
de restituição ou compensação.
Nesta mesma linha há inúmeros julgados do CARF, alguns até mesmo citado pelo
relator. Destaco abaixo recente julgado desta mesma turma:
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato
de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 11065.720879/2010-51. Acórdão n° 1002-003.486. Sessão de
04/06/2024. Relator: Aílton Neves da Silva)
Frente a realidade posta, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 13763
DF CARF MF
Original